Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701278-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPERANTA CASSEUS AUGUSTIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a informação contida no parecer ministerial de ID 61138262, que noticia o agendamento da consulta em radioterapia para o dia 28/06/2024, a ser realizada no Hospital Universitário de Brasília, intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora